Tribunal: CARF
Processo: 13896.000757/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000757/2005-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.532 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULO ALBERTO SAHD SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
DIREITO TRIBUTÁRIO. NORMAS GERAIS. DECADÊNCIA
Inexistindo pagamento antecipado, a regra decadencial aplicável ao imposto de
renda da pessoa física, devido no ajuste anual, é o art. 173 do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRO-LABORE.
Os rendimentos recebidos a título de pró-labore, pelo sócio da pessoa jurídica,
integram a base de cálculo do imposto de renda.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC. Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000757/2005-21
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.532 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000757/2005-21

Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física
(e-fls. 45 e ss), exercício 2000 (e-fls. 5 e ss), em face da constatação infração de omissão de
rendimentos recebidos da pessoa jurídica, qualificados como pró-labore. Foi exigida, ainda,
multa por atraso na entrega da DIRPF.
Impugnado parcialmente o lançamento (e-fls. 3 e ss), o acórdão de piso (e-fls. 71
e ss) manteve a exigência, consoante ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA-IRPF
Exercício: 2000
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DO IRPF
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, quando não houver a antecipação do
pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
REGISTROS CONTÁBEIS.
A escrituração contábil em contas que evidenciam verbas tributáveis autoriza o fisco a
promover o lançamento baseado nesses registros, cabendo à notificada o ônus da prova
em contrário, com a devida correção da contabilidade.
ALEGAÇÕES SEM PROVA.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas que as
justifiquem.
ISENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
A isenção prevista no artigo 10 da Lei n° 9.249, de 1995, não abrange os valores pagos
a título de pro labore, aluguéis e serviços prestados, bem como os lucros e dividendos
distribuídos que não tenham sido apurados em balanço.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC está em conformidade com a
legislação vigente, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei ordinária a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
pagos no vencimento em percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de piso, em 20/02/2009, o recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 92 e ss), em 25/03/2009, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
 Decadência - a declaração de ajuste anual do Contribuinte, relativa ao
exercício de 2.000, ano calendário de 1.999, foi apresentada em 29.04.00,
tendo a autuação fiscal ocorrido em 06.06.2005. Não restou comprovado o
dolo para aplicação do art. 173, I do CTN.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.532 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000757/2005-21

 Os valores pagos sob a rubrica de distribuição de lucros, em sociedade sob
o regime de lucro presumido, são isentos de imposto de renda, na fonte ou
na declaração de ajuste, conforme dispõe a Lei. n° 9.245/95, art. 10. O
Demonstrativo de Pagamentos indica diversos pagamentos realizados
durante o ano de 1999, por conta dos lucros corretamente distribuídos.
Tais pagamentos não se confundem com eventual remuneração por
serviços prestados ã sociedade, que possam ser caracterizados como
rendimentos do trabalho;
 Ilegalidade da Taxa SELIC.
O julgamento foi convertido em diligência, para fins de juntada da cópia da
DIRPF revisada, de modo a aferir a eventual existência de pagamento antecipado do imposto,
implicando a juntada do extrato da declaração, às e-fls. 106 e ss. Não consta dos autos a ciência
do contribuinte acerca do teor da Resolução e do resultado da diligência.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
De início, registro que a conversão do julgamento em diligência, nos termos da
resolução no 2301000.752– 3a Câmara/1a Turma Ordinária, nada acrescentou ao processo, que já
não estivesse explicitado no próprio instrumento do lançamento, que goza das presunções de
legitimidade e veracidade inerentes aos atos administrativos em geral.
Consta do demonstrativo de apuração do imposto, às e-fls. 45, não ter havido
antecipação alguma de pagamento do IRPF em relação ao ano-calendário de 1999, matéria que
não foi contestada pelo sujeito passivo, quedando-se incontroversa. Tal fato ficou consignado,
ainda, na decisão recorrida, que fundamentou-se na inexistência de antecipação pagamento do
imposto para negar a aplicação da regra decadencial do § 4o do art. 150 do CTN.
Isso posto, sendo incontroversa a inexistência pagamento antecipado do
imposto, os documentos juntados em sede de diligência não serão utilizados para
fundamentar esse voto.
Afasto a decadência, haja vista não ter sido comprovado pelo sujeito passivo a
antecipação do pagamento do imposto relativo ao fato gerador ocorrido em 31/12/1999, condição
necessária a caracterizar o lançamento por homologação. Aplica-se no caso, a regra do art. 173
do CTN, qual seja, 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Em se ratando do ano-calendário de 1999, o prazo
decadencial começou a fluir a partir de 1o de janeiro de 2001, expirando em 31/12/2005, sendo
válido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em 06/06/2005.
Rejeito a alegação de que o rendimento reputado omitido teria a natureza de
lucros distribuídos, isentos do imposto de renda. Ocorre que a fiscalização fundamentou a
infração com base nos registros contábeis da pessoa jurídica que indicam, a par da distribuição
de lucros, o pagamento de pró-labore, estes sujeitos ao imposto de renda. Do exposto, rejeito
essa tese.
Mantenho incidência da taxa SELIC na correção do débito apurado, por decorrer
de preceito legal de aplicação obrigatória por esse colegiado. Esse entendimento está em
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.532 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000757/2005-21

harmonia com a jurisprudência dominante desse colegiado, nos termos do enunciado da Súmula
CARF no 4.
Conclusão
Com base no exposto, voto por em afastar a decadência e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital